Tribunal: STF
Processo: Rcl 34439
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-30
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal da Comarca de Fernandópolis/SP, no Processo nº 1000957-21.2017.8.26.0185, com fundamento na afronta à decisão proferida pela Presidência desta Corte, no ARE 1.151.955.
    Sustenta-se, em síntese, que não obstante a determinação de devolução dos autos pela Presidência do STF com fundamento no Tema 484 da repercussão geral, o Juiz Presidente do Colégio Recursal de Fernandópolis, ao receber o processo, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 do STF, alegando ser de âmbito local a matéria debatida pela Turma Recursal (eDOC 1, p. 3). 
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação da referida decisão.
    Em 24.4.2009, deferi a medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo 1000957-21.2017.8.26.0185 até o julgamento final desta reclamação (eDOC 24).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 27).
    A parte beneficiária, devidamente intimada, não contestou (eDOC 29).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação (eDOC 30).
    É o relatório. Decidido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Na ação de origem, busca a parte ora reclamante a condenação do Município Dolcinópolis ao pagamento de décimo terceiro salário e férias, com o adicional de no mínimo um terço, relativamente aos anos de 2013 a 2016, quando teria atuado como vereador no município.
    A parte não logrou êxito nas instâncias ordinárias. 
    Por força de agravo da decisão denegatória de recurso extraordinário, os autos subiram a esta Corte, sendo autuados como ARE 1.151.955, o qual, registrado à Presidência, recebeu da Min. Cármen Lúcia, o seguinte despacho (eDOC 12):
    “1. Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 650.898, Tema n. 484): repercussão geral reconhecida e mérito julgado. 
    2. Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”
    Retornando o processo à origem, a Presidência do Colégio Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos: (eDOC 13, p. 1):
    “Considerando que o v. acórdão recorrido, não se amolda à controvérsia supra citada, que a matéria debatida pela Turma Recursal restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existir, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário, conforme inteligência da Súmula 280 do STF e em cumprimento ao disposto no art. 1040, I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.
    Com o trânsito em julgado, devolva-se à Comarca de origem.”
    Inconformada, a parte ora reclamante opôs embargos de declaração, que, rejeitados, ensejaram a interposição de agravo interno (eDOC 11), o qual foi apreciado pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Fernandópolis, que negou provimento ao recurso. Confira-se o voto condutor do julgamento (eDOC 21, p. 2):
    “Voto. O recurso não comporta provimento. 
    De fato, considerando que o v. acórdão recorrido não se amolda à controvérsia apontada (vide O RE nº 650.898), no qual - como bem dito pelo Presidente deste Colégio - a matéria discutida restringe-se ao âmbito da legislação local, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existisse, seria reflexa e indireta, o que assim inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário (Súmula 280 do STF e art. 1040, I, do NCPC). Portanto, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Fernandópolis,”
    Ao apreciar o RE 650898, Tema 484 da sistemática da repercussão geral, paradigma para a presente reclamação, interposto em face de ação direta de inconstitucionalidade formalizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul perante o Tribunal de Justiça local, na qual requerida a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 4º, 6º e 7º da Lei 1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, que instituiu ao Prefeito e Vice-prefeito verba de representação, subsídio acrescido de um terço ao ensejo do gozo de férias anuais, bem como o direito à percepção de quantia igual ao respectivo subsídio mensal, a ser paga em dezembro de cada ano, na mesma data em que for pago o décimo terceiro dos servidores do município, esta Corte proferiu acórdão assim ementado: 
    “Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”
    Ao final, foram fixadas as seguintes teses: 
    “I - Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados;
    II - O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.”
    Como se depreende da ementa do acórdão, bem assim das teses fixadas, o Supremo Tribunal em nenhum momento afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos, mas, analisando a constitucionalidade da lei municipal que instituíra tais vantagens, entendeu que a sua instituição pelo legislador ordinário não se mostrou incompatível com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal. 
    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso: 
    “17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” 
    Ao apreciar a Reclamação 32.483, o Ministro Roberto Barroso, assentando a má aplicação do Tema 484, cassou acórdão pelo qual se reconheceu direito a vereador de perceber décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias em município que não possuía o pagamento de tais verbas previsto no direito local:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” . 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implicou má aplicação da tese firmada por esta Corte. Precedente em caso idêntico: Rcl 33.949-AgR, Primeira Turma, decisão unânime. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. “ (Rcl 32483 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.2.2020)
    In casu, mediante a decisão reclamada, a 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Fernandópolis, negou provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 11):
    “Voto. O recurso não comporta provimento. 
    De fato, considerando que o v. acórdão recorrido não se amolda à controvérsia apontada (vide O RE nº 650.898), no qual - como bem dito pelo Presidente deste Colégio - a matéria discutida restringe-se ao âmbito da legislação local, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existisse, seria reflexa e indireta, o que assim inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário (Súmula 280 do STF e art. 1040, I, do NCPC). Portanto, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. 
    Logo, como a ação de origem foi proposta em face de município no qual inexistente previsão legal para o pagamento das referidas verbas a vereadores, o acórdão reclamado, ao inadmitir o recurso extraordinário, não descumpre o que decidido pela Ministra Cármen Lúcia no ARE 1.151.955, muito menos ofende à decisão do RE 650898, Tema 484 da sistemática da repercussão geral, mas, ao contrário do que sustentado pela reclamante, revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    Confiram-se, além da já citada Rcl 32483, apreciada pela Primeira Turma, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 31811 AgR, de minha relatoria, DJe 7.2.2020; Rcl 33708, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.3.2020; Rcl 37795, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.6.2020; e Rcl 32508, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9.8.2019.
    Confiram-se, ainda, revelando a sintonia da decisão reclamada com jurisprudência deste Tribunal em sede de recurso extraordinário, os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1165206 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 26.9.2019)
    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1197896 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Cassada, consequentemente, a decisão liminar deferida.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente